Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a inércia do autor em indicar o endereço atualizado para a busca e apreensão do bem ou promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução configuram causas de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e (ii) se é necessária a intimação pessoal antes da extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de indicação do endereço preciso para localização do veículo alienado fiduciariamente e a inexistência de requerimento para conversão do feito em ação executiva, como faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), demonstram a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, IV, do CPC).
4. O art. 485, § 1o, do CPC restringe a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC). Desnecessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito quando a extinção do processo sem resolução do mérito está fundada no art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.